Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-86.2013.8.11.0109
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001212-86.2013.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DENILSON FABRICIO - CPF: 689.334.448-15 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JEFFERSON DANILO MAGON BARBAROSSA - CPF: 267.972.118-75 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MOTT GALVAO DE ARRUDA FABRICIO - CPF: 711.070.378-91 (APELADO), GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 079.017.168-60 (APELADO), MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MENDONCA MOTT DE ARRUDA - CPF: 015.327.508-11 (APELADO), PEDRO SERGIO BARRIENTOS - CPF: 046.634.818-50 (APELADO), CECILIA MARIA MOTT GALVAO DE ARRUDA BARRIENTOS - CPF: 161.933.708-89 (APELADO), FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 036.262.008-33 (APELADO), TANIA CRISTINA LAMESA MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 055.059.668-29 (APELADO), RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 087.620.768-92 (APELADO), ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA - CPF: 078.053.798-07 (APELADO), EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 015.727.328-81 (APELADO), DOMINIQUE PINHEIRO GALVAO DE ARRUDA - CPF: 086.577.148-09 (APELADO), AGRO PECUARIA CAJABI S A - CNPJ: 04.818.803/0001-09 (APELANTE), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C QUEIXA DE ESBULHO E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS AUTORES NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

Em que pese o § 3º do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão
pro judicato
. Precedentes desta Corte e dos Tribunais pátrios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001212-86.2013.8.11.0109

APELANTE: AGROPECUÁRIA CAJABI S/A

APELADOS: JOÃO DENILSON FABRICIO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROPECUÁRIA CAJABI S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marcelândia/MT,
Dra. Thatiana dos Santos – em Substituição Legal
, lançada nos autos da Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho, Perdas e Danos e pedido de tutela antecipada de mesma numeração única, ajuizada por
JOÃO DENILSON FABRICIO
, que julgou improcedente a pretensão inicial, em que se pretendia a demarcação judicial da propriedade denominada de Fazenda Palmital, registrado sob matrícula nº. 744 do CRI de Marcelândia-MT, com área total de 3.235,00 hectares, fixando seus pontos e marcos divisórios respectivos.

Por fim, ainda condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (Id 133490152), a
requerida-recorrente
, após contextualizar os fatos que antecederam o presente apelo, combate unicamente o capítulo da sentença que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e para tanto, defende que
“Em que pese os Apelados pretenderem a demarcação para a incorporação de uma área de 818,91 hectares do imóvel da Apelante que consiste em uma área rural totalmente produtiva e agricultável dentro do Município de Marcelândia, atribuíram à causa o valor módico de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”
(sic), valor este que entender ser completamente discrepante ao correspondente do direito que lhes foi pretendido.

Esclarece que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, como se verifica na situação descrita nos autos”
, e acrescenta que
“o § 3º do art. 292 do CPC/2015 autoriza a correção ex officio do valor da causa, pelo juiz, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”
(sic), sendo devido, neste caso, o recolhimento das custas correspondentes à diferença apurada.

E quanto ao valor da causa propriamente dito, defende que
“o direito pretendido pelos Apelados que seria a integração ao seu patrimônio de uma área de terra produtiva, apta para agricultura no Município de Marcelândia de 818,91 hectares”
, de modo que entende que o valor da causa atualizado deveria corresponder aproximadamente a R$3.909.123,84 (três milhões, novecentos e nove mil, cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), já que
“o valor mínimo a ser cobrado por hectare para fins de cálculo do ITBI no ano de 2022 para lotes rurais com áreas de pastagem ou agricultura, que é o caso da área vindicada, seria de R$ 4.778,88 (quatro mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)”
(sic), conforme consta no sítio eletrônico da Prefeitura de Marcelândia.

A par disso, pede o provimento do recurso, para que
“seja reformada a r. decisão “a quo”, a fim de que seja feita a readequação do valor da causa de modo que este seja compatível ao benefício econômico que fora pretendido pelos Apelados quando do ajuizamento da ação demarcatória”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id 133490158, em que os apelados rechaçam os argumentos expendidos pela recorrente, aduzindo que
“o réu tem o direito de impugnar o valor da causa, o que deve ser feito na própria contestação, em preliminar (CPC, art. 337)”
, tratando-se de
“positivação, no Código, de entendimento que já havia sido consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 782.695/SE) para os casos de fixação legal do valor da causa”
, possibilitado
“não apenas para as situações de fixação legal do valor da causa, mas também para aquelas em que a fixação se dá por estimativa do autor”
(sic).

De outro lado, afirmam que
“tratando-se de valor da causa fixado com base no art. 292 do CPC, o juiz tem o poder de corrigi-lo de ofício, arbitrando o novo valor da causa, independentemente de impugnação realizada pelo réu, devendo fazê-lo quando do juízo de admissibilidade da petição inicial, uma vez que este é o momento processual em que se analisa o adequado preenchimento dos requisitos da petição inicial, sob pena de preclusão consumativa”
(sic).

Diante disso, defendendo que a ausência da impugnação ao valor da causa em sede de contestação, bem como a ausência de atuação do magistrado de ofício para corrigir o valor da causa até o saneamento do feito, não se mostra cabível sua correção em grau recursal, pedem pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Certidão de Id 133861152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e com preparo realizado,
conheço
do recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como relatado, com a presente apelação a ré/apelante impugna o valor da causa, sob o argumento de que este não corresponde ao valor do proveito econômico obtido pela parte autora e de que o magistrado pode corrigir o valor mesmo de ofício.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes elucidações.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação demarcatória c/c queixa de esbulho, perdas e danos e pedido de tutela antecipada, ajuizada por
João Denilson Fabrício
,
Maria Cristina Mott Galvão de Arruda Fabricio
,
Giovanni Mott Galvão de Arruda
,
Miriam Cristina Gonzalez Mendonca Mott de Arruda
,
Pedro Sergio Barrientos
,
Cecilia Maria Mott Galvão de Arruda Barrientos
,
Fernando Mott Galvão de Arruda
,
Tania Cristina Lamesa Mott Galvão de Arruda
,
Renato Mott Galvão de Arruda
,
Ana Claudia Maruschi Mott de Arruda Dominique Pinheiro Galvão de Arruda
e
Eduardo Galvão de Arruda Filho
em desfavor de
Agropecuária Cajabi S/A
.

Na peça de ingresso, narraram, em suma, que são legítimos senhores e proprietários de uma área de terras a quem adotaram o nome fantasia de “Fazenda Palmital”, localizada no Município de Colíder/MT, registrado sob matrícula nº. 744, do livro 02 do 1º Serviço Registral de Marcelândia-MT, com área total de 3.235,00 hectares.

Discorreram, por sua vez, que a parte demandada adquiriu área lindeira do título “Mafrin”, com total de 6.764,00 hectares, e com o passar dos anos, mais precisamente em agosto de 2013, descobriram que esta estava com processo de georreferenciamento da propriedade sem anuência dos confrontantes, sendo que no meio das pastagens foram localizados dois marcos de concreto encimados, com placas metálicas contendo as iniciais do técnico credenciado A61, estando estes vértices implantados clandestinamente na cerca de divisa ao norte e sul com números 5103 e 5104.

Em complemento, relataram que também protocolaram no INCRA processo de georreferenciamento de sua propriedade, que teve andamento sobrestado no dia 14/06/2013, justamente por conta de que referido órgão técnico encontrara e detectara a sobreposição de rastreio de marcos entre as terras da Agropecuária Cajabi S/A e a área dos autores, fato que desencadeou a suspensão de ambos os processos e certificações para que as partes submetessem suas diferenças e pretensões resistidas ao pronunciamento judicial.

Diante disso, defendendo que exercem a posse da propriedade por mais de 20 (vinte) anos e que o requerido adentrou clandestinamente na propriedade dos mesmos, mediante implantação de um marco de divisa, cometendo ato de esbulho, ajuizaram a presente ação, visando, ao final, pela sua procedência, a fim de que seja determinada a demarcação judicial da propriedade, para fixar os limites das áreas e realizando o levantamento da linha, demarcando nos termos do art. 948 do CPC.

Antes, contudo, postularam pela concessão da antecipação de tutela, para: a) oficiar e suspender qualquer registro ou abertura de nova matrícula do imóvel da ré – matrícula 676 e certificação do INCRA no processo de georreferenciamento; b) oficiar o INCRA quanto a dicotomia entre a implantação de polígonos quantos aos vértices 5103 e 5104; c) manutenção na posse do imóvel.

Deram à causa o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A ação foi distribuída em 23/10/2013, e ao ser recebida a inicial, inicialmente o juiz singular determinou a regularização da representação processual (fl. 198 – Id 133489181), sendo este cumprido às fls. 199/200. Em seguida, na data de 20/03/2014, a tutela antecipada foi indeferida por meio da decisão de fls. 205/206. Entretanto, amparado no poder geral de cautela, determinou-se a expedição de Ofícios ao 1º CRI de Sinop para que suspenda qualquer registro na matricula 676, Livro 2, concernente a certificação de poligonais e georreferenciamento, bem como ao INCRA acerca da existência da presente demanda sobre limites de propriedade entre autores e réus, notadamente em relação aos marcos 5103 e 5104.

A contestação foi ofertada às fls. 246/291 (Id 133489183), em que a ré suscitou as preliminares de carência da ação por conta do vício de origem no domínio da área
sub judice
, e falta de interesse processual, quanto à sua adequação, e inadequação da via eleita. No mérito, arguiu a exceção da usucapião; a inexistência de atos turbativos e/ou atos de esbulho pela ré e da sua posse antiga, continuada, mansa e pacífica na área
sub judice
. Discorreu, de outro lado, que o esbulho possessório foi, na verdade, realizado pelos próprios autores, bastando simples análise das limitações e confrontações da área. Pediu, ao final, pela improcedência dos pedidos, bem como na condenação da parte autoria na litigância de má-fé. Juntou vários documentos.

Réplica acostada às fls. 406/424 (Id 133489189), em que os autores rebateram as preliminares suscitadas, vindicaram pela necessidade da antecipação da tutela pretendida, e ratificaram os argumentos deduzidos na exordial.

Por meio da decisão de fl. 447, diante das controvérsias quanto à exata delimitação das áreas objeto da lide, foi determinada a produção de prova pericial, entretanto, após discordâncias das partes acerca do valor do trabalho, bem como certificado o decurso de prazo para que a parte autora efetuasse o pagamento dos honorários periciais, por meio da decisão fundamentada de Id 133489194, declarou preclusa a produção da prova pericial, declarou encerrada a instrução processual, e determinou a intimação das partes para apresentarem alegações finais em forma de memoriais no prazo legal.

Em seguida, com o oferecimento dos memoriais escritos pelas partes, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a magistrada singular rejeitou as preliminares invocadas pela parte ré, e no mérito, entendendo que os autores não se desincumbiram do ônus de fazer prova constitutiva de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, além de deixarem
“de promover o pagamento dos honorários para a perícia judicial, que diga-se trata-se de prova imprescindível para o deslinde da ação demarcatória”
(sic), julgou improcedente o pedido, cujo dispositivo restou assim redigido:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, o que faço com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Oficie-se o Registro de Imóveis da Comarca de Sinop ou caso a matrícula tenha sido transferida para o Registro de Imóveis de Marcelândia, determinando o levantamento da suspensão de registro na matrícula 676 (do 1o Ofício Extrajudicial de Sinop), concernente à certificação de poligonais e georreferenciamento, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos.

Ainda, oficie-se o Incra sobre a presente sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se com as baixas de estilo.

Diligências necessárias.”
(Id 133490150).

A recorrente, por discordar que o valor da causa não condiz com a realidade, já que o valor por hectare é muito superior àquele indicado pela parte autora, requer a sua retificação de ofício, e com isso, seja majorada a verba honorária.

Com efeito, o art. 293 do CPC, dispõe que
“
o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”
.

Conclui-se, portanto, que o momento processual adequado para eventual insurgência do réu quanto ao valor atribuído à causa é a contestação, tratando-se de faculdade da parte, a qual,
in casu
, conforme capitulado acima, não foi exercida em tempo hábil, já que ao tempo da oferecimento da peça defensiva, limitou-se em suscitar as prejudiciais da carência da ação, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, não tecendo uma linha sequer acerca do valor da causa que entendia justa e razoável, operando-se, assim, a preclusão em seu desfavor.

No tocante ao argumento da apelante no sentido de que o art. 292, §3º, do CPC, prevê, expressamente, a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, igualmente tenho que razão não lhe assiste.

Em que pese a referida norma ter previsto expressamente a atuação do juiz na correção do valor da causa sem fazer qualquer menção ao prazo que o magistrado teria para tal providência, entende-se que há um marco preclusivo para essa atuação, assim como ocorre com o réu.

Segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves o marco preclusivo para o juiz seria até o prazo de resposta do réu, de maneira que, não havendo a atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão
pro judicato
,
in verbis
:

“A controvérsia foi resolvida pelo § 3º do art. 292 do Novo CPC ao prever expressamente o poder do juiz de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Apesar de o dispositivo ora analisado ter previsto expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao prazo que o juiz teria para tal providência. A questão não é de fácil solução, considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do Novo CPC, levando em conta que matérias dessa natureza não precluem.

Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu.

Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal.”
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado - 3º ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018)

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONVERSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE IMPEDIR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA IMEDIATAMENTE APÓS A CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE A ÁREA DEFENDIDA PELO EMBARGANTE É EXATAMENTE A MESMA OBJETO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE, POSSUINDO, INCLUSIVE, A MESMA ORIGEM – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE, EM CONLUIO COM O RÉU DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, EM SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE DOMÍNIO SOBREPOSTO À ÁREA LITIGIOSA COM INTUITO DE LESAR O EMBARGADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEDE RECURSAL – PROVA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATO ALEGADO NA CONTESTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO (CPC, ART. 293) – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO INADMISSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONCLUSÃO DIRETAMENTE DECORRENTE DA PREMISSA DE IDENTIDADE DE ÁREAS – QUESTÃO CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO TEMA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015), devendo ser inadmitida a juntada de documentos na sede recursal se, como no caso, estes visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação, qual seja, a identidade de áreas e ausência da condição de terceiro de boa-fé do embargante.
2. Ultrapassada a fase do art. 293 do CPC, não deve ser acolhida impugnação, pelo réu, ao valor atribuído à causa, não podendo o juiz corrigi-lo “ex officio” com base em interpretações feitas pela parte sobre informações contidas no documento não admitido porque juntado extemporaneamente.
3. Deve ser acolhida arguição de cerceamento de defesa e reconhecida a nulidade da sentença proferida imediatamente após a contestação se o édito terminativo como veraz a questão controvertida sobre a qual não foi oportunizada produção de prova, qual seja, a identidade entre a área objeto da ordem de imissão de posse objeto dos Embargos de Terceiro e a área sobre a qual o embargante alega ter direito incompatível com o ato constritivo.”
(N.U 0001301-81.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – 1º APELO – BV FINANCEIRA S.A. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA –
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – NECESSIDADE DE INSURGÊNCIA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO
– ILEGITIMIDADE DE PARTE – DESCABIMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA QUE INTEGRAM CADEIA DE FORNECEDORES E RELAÇÃO DE CONSUMO – VIGÊNCIA DO SEGURO – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO CONTRATO PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO – ABUSIVIDADE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME – ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO DE CINCO DIAS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 2º APELO – ELLEN CRISTINA ALVES DE ANICESIO E OUTROS – RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS A PARTIR DO ÓBITO DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL – CITAÇÃO

– CORREÇÃO MONETÁRIA– DESEMBOLSO – 3º APELO -

CARDIF DO BRASIL – RISCO PREDETERMINADO PREVISTO EM CONTRATO – EVENTO MORTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – OBRIGAÇÃO DO SEGURADOR E DIREITO DO SEGURADO À GARANTIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - ARTIGO 85, §11/CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 1º APELO DESPROVIDO – 2º APELO E 3º APELO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Sendo possível extrair das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a sentença, não há que se falar em falta de impugnação específica ou ausência de dialeticidade.

O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 293 do Código de Processo Civil.

A instituição financeira e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo.

Na hipótese de divergência entre o prazo de vigência do contrato de financiamento (principal) e do seguro prestamista (acessório), as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sob pena de ofensa à boa-fé e à equidade.

Não prospera a tese de exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Não há se falar em exceção de contrato não cumprido, na hipótese em que o devedor promove o adimplemento integral do contrato, tratando-se de medida imperativa a determinação da baixa da restrição existente no registro do bem.

Nos termos do artigo 218, §3º, do Código de Processo Civil, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de cinco dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Demonstrada a quitação da integralidade do contrato de financiamento, de rigor a determinação de ressarcimento dos valores pagos após o falecimento do segurado, beneficiário do seguro prestamista.

Em se tratando de dano material por responsabilidade contratual, o valor das parcelas pagas deverá ser corrigido monetariamente, a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros moratórios e multa contratual, a partir da citação.

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, contra riscos predeterminados, no caso, o evento morte.

No caso, inexistem indícios de que o segurado tenha feito declarações inexatas ou omitido circunstâncias, tais como a existência de doença preexistente, que pudesse influir na aceitação da proposta ou valor do prêmio do seguro, subsistindo o direito à garantia.

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Seguradora que não se desincumbiu do seu múnus de demonstrar que o segurado não tenha apresentado a documentação necessária à regulação do sinistro.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, não havendo se falar em redução da verba na hipótese de arbitramento no valor mínimo.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.”
(N.U 1002235-72.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

No mesmo trilhar, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– RECURSO DESPROVIDO. –
Nos termos do artigo 293 do CPC/15, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas – Considerando a ausência de impugnação ao valor da causa em sede de contestação, bem como a ausência de atuação do magistrado de ofício para corrigir o valor da causa até o saneamento do feito, não se mostra cabível a sua correção em grau recursal, em razão da preclusão
.”
(TJ-MG – AGT: 10000210838660003 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

“MASSANEIRO. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO EM RAZÃO DE ACORDO FIRMADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGADA – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O VALOR DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA QUE DEVERIA SER APRESENTADA JUNTO COM A CONTESTAÇÃO – ART. 293 CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00010499120178160056 PR 0001049-91.2017.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 04/07/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022